Tribunal: STF
Processo: Rcl 83749
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Município de Taubaté alega ter o Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, no processo n. 0010305-25.2019.5.15.0102, descumprido o decidido na ADC 16 e nos REs 760.931 (Tema 246/RG) e 1.298.647 (Tema 1.118/RG).



    O reclamante aduz a ilicitude da transferência automática à Administração Pública da responsabilidade subsidiária pelo inadimplemento de obrigações trabalhistas decorrentes da execução de contrato de terceirização de serviços. Alega que foi condenado subsidiariamente nos autos originários sem que lhe fosse imputada qualquer conduta culposa.



    Pede a cassação do ato reclamado, para que seja excluída sua responsabilidade pelo pagamento das dívidas trabalhistas em questão.



    É o relatório. Decido.



    2. Dispenso a requisição de informações ao órgão reclamado e a colheita de parecer do Ministério Público Federal, por se encontrar o processo em condições de julgamento.



    Inicialmente, em relação à alegação de violação ao decidido nos REs 760.931 (Tema 246/RG) e 1.298.647 (Tema 1.118/RG), a reclamação é manifestamente improcedente.



    É que a jurisprudência firme desta Excelsa Corte exige o esgotamento das instâncias ordinárias, quando, em sede reclamatória, se invoca como paradigma julgamento de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, nos termos do art. 988, § 5º, II, do CPC. Exemplificam esse entendimento os seguintes acórdãos: Rcl 21.167 AgR, ministra Rosa Weber, DJe 3.8.2015; Rcl 36.278 AgR, ministro Edson Fachin, DJe 19.9.2019; Rcl 42.027 ED-AgR, ministro Ricardo Lewandowski, DJe 10.7.2020; Rcl 42.273 AgR, ministro Roberto Barroso, DJe 4.8.2020; e Rcl 43.537 AgR, ministro Gilmar Mendes, DJe 3.11.2020.



    Ressalto, ainda, que a Segunda Turma desta Corte possui entendimento pacificado no sentido de que o esgotamento da instância ordinária se comprova com o juízo negativo de admissibilidade do recurso extraordinário, pela aplicação da sistemática da repercussão geral, e o desprovimento do agravo regimental interposto contra essa decisão (Rcl 33.035 ED, ministra Cármen Lúcia, DJe 25.9.2019; e Rcl 36.278 AgR, ministro Edson Fachin, DJe 6.11.2020).



    Passo à análise da alegada ofensa ao decidido no julgamento da ADC 16.



    O cerne da controvérsia reside em reconhecer, ou não, a responsabilidade subsidiária da Administração Pública decorrente de inadimplemento de obrigações trabalhistas de empresa terceirizada.



    Em sede de controle concentrado, o Supremo declarou a constitucionalidade do art. 71, § 1º, da Lei n. 8.666/1993, fazendo-o da seguinte forma:



    A inadimplência do contratado, com referência aos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais não transfere à Administração Pública a responsabilidade por seu pagamento, nem poderá onerar o objeto do contrato ou restringir a regularização e o uso das obras e edificações, inclusive perante o Registro de Imóveis.



    (ADC 16, ministro Cezar Peluso)



    Naquela oportunidade, o Tribunal reputou que a responsabilidade subsidiária da Administração Pública pelo pagamento de verbas trabalhistas inadimplidas por suas contratadas pode ocorrer apenas quando demonstrada culpa.



    A partir daí, a Justiça do Trabalho, em diversos pronunciamentos, tem condenado automaticamente o Poder Público ao pagamento de parcelas decorrentes da inadimplência de obrigações trabalhistas por empresa contratada, nos casos de intermediação de mão-de-obra, sem qualquer aferição, em concreto, quanto à prática, ou não, de atos de fiscalização pela Administração.



    Por esse motivo, esta Corte, ao julgar o RE 760.931 (Tema 246/RG), reiterou o posicionamento anterior, de modo a afastar a condenação subsidiária da União por dívidas decorrentes de contrato de terceirização, fixando a tese abaixo transcrita:



    O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93.



    Ratificou-se a orientação adotada na ADC 16, a revelar adequada a responsabilização da Administração Pública apenas em casos de prova inequívoca de conduta omissiva ou comissiva na fiscalização dos contratos, bem assim do nexo causal entre a atuação do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador.



    O Supremo, em diversos precedentes, tem reconhecido a transgressão aos citados paradigmas até mesmo quando o Tribunal Superior do Trabalho evoca o não preenchimento de requisitos formais de admissibilidade do recurso de revista, sem avançar na análise do tema da licitude da terceirização. É o que ocorre, por exemplo, nas situações em que a Corte Trabalhista declara não atendido o pressuposto da transcendência da controvérsia.



    É dizer, é fundamental que haja prova inequívoca de conduta culposa da Administração Pública para que seja caracterizada responsabilidade subsidiária. A menção a comportamento culposo de forma genérica, sem elementos concretos que demonstrem cabal e efetiva negligência do Poder Público, aproxima-se da responsabilização automática da Administração Pública, o que caminha em sentido oposto ao que assentado por esta Corte na ADC 16.



    Para além disso, diversas decisões da Justiça Trabalhista têm imputado o ônus da prova da culpa à Administração Pública, sob o rótulo de inversão do onus probandi. 



    Nesse sentido, o Supremo elencou, a título de repercussão geral, o Tema 1.118/RG:



    Ônus da prova acerca de eventual conduta culposa na fiscalização das obrigações trabalhistas de prestadora de serviços, para fins de responsabilização subsidiária da Administração Pública, em virtude da tese firmada no RE 760.931 (Tema 246).



    Em recente julgamento, ocorrido em 13.2.2025, o Pleno, por maioria, apreciando o Tema 1.118/RG, fixou as seguintes teses a respeito do ônus da prova para fins de definição da responsabilidade subsidiária do Poder Público:



    1. Não há responsabilidade subsidiária da Administração Pública por encargos trabalhistas gerados pelo inadimplemento de empresa prestadora de serviços contratada, se amparada exclusivamente na premissa da inversão do ônus da prova, remanescendo imprescindível a comprovação, pela parte autora, da efetiva existência de comportamento negligente ou nexo de causalidade entre o dano por ela invocado e a conduta comissiva ou omissiva do poder público. 



    2. Haverá comportamento negligente quando a Administração Pública permanecer inerte após o recebimento de notificação formal de que a empresa contratada está descumprindo suas obrigações trabalhistas, enviada pelo trabalhador, sindicato, Ministério do Trabalho, Ministério Público, Defensoria Pública ou outro meio idôneo. 



    3. Constitui responsabilidade da Administração Pública garantir as condições de segurança, higiene e salubridade dos trabalhadores, quando o trabalho for realizado em suas dependências ou local previamente convencionado em contrato, nos termos do art. 5º-A, § 3º, da Lei nº 6.019/1974. 



    4. Nos contratos de terceirização, a Administração Pública deverá: (i) exigir da contratada a comprovação de capital social integralizado compatível com o número de empregados, na forma do art. 4º-B da Lei nº 6.019/1974; e (ii) adotar medidas para assegurar o cumprimento das obrigações trabalhistas pela contratada, na forma do art. 121, § 3º, da Lei nº 14.133/2021, tais como condicionar o pagamento à comprovação de quitação das obrigações trabalhistas do mês anterior.



    O referido tema da Repercussão Geral não impede a apreciação de casos que envolvam a responsabilidade subsidiária da Administração Pública à luz do julgamento da ADC 16, no qual já consolidado entendimento de ser imprescindível a comprovação do conhecimento, pelo ente público, da situação de ilegalidade e sua inércia em adotar providências para saná-la. 



    O ato reclamado foi proferido nos seguintes termos:



    Como se pode notar, a Justiça do Trabalho não deve se despir da possibilidade de atribuir responsabilidade à Administração Pública. Se de um lado houve a pretensão de impedir que essa responsabilização fosse pautada por mera situação fática de inadimplemento por parte do real empregador, por outro não mais poder-se-á admitir sua isenção quando restar vislumbrada violação do dever de fiscalização em relação aos contratos por ela formalizados.



    Trocando em miúdos, a leitura do artigo 71, § 1º, da Lei 8.666/1993, deve ser feita de maneira combinada com outros preceitos que atribuam deveres fiscalizatórios ao ente público tomador dos serviços, admitindo que dessa vinculação seja extraído o reconhecimento de culpa com a consequente (e esperada) responsabilização da Administração.



    [...]



    Cabe destacar, inclusive, o fato de que a própria Lei 8.666/1993 prevê esse dever de fiscalização em diversos dispositivos. Desde o momento prévio em que se estabelece o procedimento licitatório até a própria execução do contrato já formalizado, cumpre ao Poder Público adotar medidas que assegurem a regularidade não só do objeto contratual, mas de todas as obrigações adjacentes. É nele que está incluso o dever de fiscalizar a higidez das relações trabalhistas pactuadas pelo contratado.



    Porém, mencionado diploma legal mostra-se insuficiente ao tentar estabelecer a extensão e a profundidade desse dever de fiscalizar. Assim, faz-se necessário que o intérprete recorra a outras fontes, a fim de obter um maior detalhamento do assunto.



    Oportuna, nesse contexto, a remissão à norma que regulamenta a Lei de Licitações em âmbito federal, a Instrução Normativa nº 02/2008 do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão.



    Nela, há a imposição de uma série de obrigações fiscalizatórias ao ente público contratante, as quais vão diluindo-se durante todo o interregno contratual, do início (publicação do edital de licitação) ao fim.



    Certo pensar, daí, que desde o momento da publicação do edital de licitação já deve haver previsão no sentido de que a execução completa do contrato só ocorrerá quando o contratado comprovar, com efetividade, a quitação de todas as obrigações trabalhistas referentes à mão de obra utilizada (artigo 19, XVIII).



    Não bastasse, a regra do artigo 36 da mencionada Instrução Normativa exige também que a Administração, no ato do pagamento da prestação mensal do serviço, exija da empresa comprovações da quitação de todas as suas obrigações trabalhistas relativas à fatura anterior, sob pena de retenção do valor da fatura para fins de pagamento direto aos trabalhadores.



    Dessa forma, indispensável se mostra a apresentação, pelo ente público interessado no afastamento de sua responsabilidade, de todo o material que demonstre minuciosa fiscalização dos atos de seus contratados, na forma prevista pelo ordenamento, pois ao alegar fato impeditivo quanto à sua responsabilidade subsidiária, o recorrente atraiu para si o ônus da prova e desse ônus não se desincumbiu de modo satisfatório, vez que, apesar da documentação carreada aos autos (contrato de prestação de serviços, termo de aditamento, comprovantes de pagamentos de salários, recolhimentos previdenciários e do fundo de garantia), esta foi insuficiente.



    A sua omissão, nesse contexto, justifica, adequadamente, a imputação de responsabilidade subsidiária por inobservância do dever de cuidado no desenvolvimento da relação contratual (culpa in vigilando).



    [...]



    Cumpre esclarecer que, em decisão Plenária realizada em 30/03/2017, ao julgar o RE 760.931, com repercussão geral reconhecida, que tratava da responsabilidade da Administração Pública por encargos trabalhistas decorrentes do inadimplemento de empresa terceirizada, o STF decidiu que havendo prova inequívoca da ausência de fiscalização, o ente público será responsabilizado subsidiariamente pelos encargos trabalhistas.



    Evidenciada, portanto, a culpa "in vigilando", eis que o recorrente foi negligente e omisso em seu dever de fiscalizar e diligenciar quanto ao cumprimento das obrigações trabalhistas por parte da 1ª reclamada em relação ao contrato de trabalho da reclamante, a teor do que estabelecem os artigos 58 e 67 da Lei 8.666/93.



    Neste contexto, plenamente aplicável o entendimento contido na Súmula 331, V, do C. TST, devendo responder "in totum" por todas as verbas deferidas à trabalhadora, nos termos do inciso VI, também da Súmula 331 do C. TST.



    Por fim, como bem pontuou o MM Juízo de origem, "o Município é responsável pelo pagamento das verbas rescisórias, pois a despedida sem justa causa da autora se deu em razão da rescisão contratual entre os reclamados, conforme se observa dos documentos dos autos".



    Destaque-se que a decisão em apreço "não encontra óbice no efeito vinculante da decisão proferida pelo STF, na ADC 16. Ao contrário, alinha-se ao ali decidido."



    Nada a reformar, portanto.



    (Grifei)



    Na hipótese, observo que não foi indicado específico comportamento negligente da municipalidade em relação ao contrato de terceirização e, consequentemente, aos terceirizados. Tampouco foi demonstrado qualquer nexo de causalidade entre a conduta da Administração e o dano sofrido pelo trabalhador. Ao contrário, foi presumida a culpa do ente público tão somente a partir da inadimplência da contratada.



    Desse modo, entendo assentada a responsabilidade da Administração Pública sem caracterização de culpa e afastada a aplicação da norma do art. 71, § 1º, da Lei n. 8.666/1993, cuja constitucionalidade foi reconhecida na ADC 16. 



    3. Ante o quadro, com base no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente o pedido, para cassar o ato reclamado, no que se refere à atribuição de responsabilidade subsidiária do reclamante, e determinar que outro seja proferido, com observância da orientação firmada na ADC 16.



    4. Comunique-se ao órgão reclamado, remetendo-lhe cópia da presente decisão, para que junte ao processo de origem e dê ciência à parte beneficiária da tramitação desta reclamação.



    5. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 4 de setembro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente